Tribunal: TJMT
Processo: 1011706-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011706-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Resistência, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 040.169.851-37 (PACIENTE), 5a Vara Criminal de Várzea Grande (IMPETRADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (IMPETRANTE), RONIEL SANT ANA DA CRUZ - CPF: 071.239.011-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDNEI SANTANA DA CRUZ - CPF: 071.238.971-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 040.169.851-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – DILIGÊNCIAS PARA APURAÇÃO DE FURTO – FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – ARESTOS DO STJ – NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO EM HC – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – RISCO CONCRETO DE NOVAS INFRAÇÕES – ARESTO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA PARA ORDEM PÚBLICA – NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO – AÇÕES PENAIS POR DELITOS PATRIMONIAIS – JULGADOS DO STJ E TJMT -

ORDEM DENEGADA.

A ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão da suposta flagrância justificado pela ocorrência de crime pretérito em estabelecimento comercial, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2o, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita. (STJ, RHC 81.964/RS).

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, HC no 391294/RS; RHC 94.197/MG).

“A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE no 143169/2016).

A reiteração do paciente em fatos análogos [crimes de natureza patrimonial] indicam que
“as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC no 381.681/SP).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011706-43.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VÁRZEA GRABDE

IMPETRANTE(S): RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA

PACIENTE(S): ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1016345-98.2024.8.11.0002), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado, associação criminosa e posse irregular de munição de arma de fogo de uso restrito - arts. 155, § 4o, II, e 288, ambos do CP e art. 16 da Lei 10.826/2003 - (ID 153655871).

O impetrante sustenta que: 1) a
“denúncia anônima não pode, por si só, sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio”
; 2) inexistem indícios de autoria da associação criminosa; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) faria jus às medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 212605680), com documentos (ID 212608682/ID 212608679).

O pedido liminar foi indeferido (ID 213129683).

O Juízo singular prestou informações (ID 213614159)

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – associação criminosa, furto qualificado, receptação e posse de munições de arma de fogo de uso restrito – artigos 288, Caput; 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV e 180, Caput, todos do Código Penal e 16, Caput, da Lei no. 10.826/2003 – prisão em flagrante - decretação da custódia cautelar – ausência de indícios em relação à associação criminosa – não conhecimento – necessidade de ingresso no acervo probatório, o que resta inviável na via estreita do habeas corpus – denúncia, ofertada devidamente recebida – necessidade de a questão ser resguardada ao Juízo de conhecimento, após a instrução criminal – ausência de flagrante e nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio - inocorrência – Paciente localizado após diligências dos investigadores de Polícia que apuravam o crime de furto ocorrido no dia anterior – veículo de propriedade do paciente identificado como o utilizado na prática do referido crime – denúncia anônima indicando que o grupo criminoso estaria reunido na casa do paciente, para divisão dos lucros e planejamento de outras ações delitivas – Corréus que, ao perceberem a presença dos investigadores de polícia, evadiram do local, pulando muros, sem detidos nas proximidades – ingresso que só ocorreu após a detenção dos corréus – contexto fático prévio e fundadas razões que justificam a ação policial – Paciente preso, na ocasião, na posse de produtos de crimes e munições de arma de fogo de uso restrito – crimes permanentes – ausência de ilegalidade - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – risco de reiteração delitiva – Paciente multi-reincidente, possuidor de maus antecedentes, que responde a outras ações penais em andamento, figurando como suspeito da prática de outros crimes ocorridos no corrente ano – Enunciado 06/TCCR-TJMT - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – manutenção da custódia cautelar - Pelo PARCIAL CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 216039658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.1.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Infere-se, analisando o feito, que o custodiado é detentor de uma vasta ficha criminal, podendo-se aferir de sua Certidão Circunstanciada Criminal que possui contra si 05 (cinco) registros, sendo eles oriundos de delitos de tráfico de drogas, furto, furto qualificado, roubo majorado, além de outros diversos termos circunstanciados por delitos de menor potencial ofensivo, importando mencionar que, quando de sua prisão, encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto, em razão do executivo de pena de no 2000009-48.2019.8.11.0108.

Insta salientar, outrossim, que por não ser esta a primeira vez que o autuado se envolve na prática de fatos considerados crimes, demonstra conduta perigosa, que não se intimida com a atuação da Justiça e que não pretende se ressocializar, estando constantemente envolvido no cometimento de delitos, pondo em situação lesiva a segurança pública, cuja a interrupção é necessária para evitar o rompido do tecido social.

Dessarte, entendo que não há outra alternativa para impedir que o indiciado perpetue na prática de atos ilícitos, se não a de decretar a sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida, diversa da prisão, não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque JUNIOR SALES insiste na prática de delitos.

[...] Assim, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.o, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foi praticado o delito e possuindo o indiciado um histórico de prisões demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto. Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

[...] Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a o crime em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do flagrado.

Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência.

Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas aos presos, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Finalizando-se, importa considerar que a permanência do indicado em liberdade é estímulo à reiteração na prática de crimes, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhe incentiva a prosseguir na escalada criminosa.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JUNIOR SALES em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312 E 313, I, do CPP” [...]
(
Bruno Cesar Singulani Franca
, juiz de Direito – ID 116158951).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos investigadores de polícia [Leonel Virgolino Pacheco, Rhobison Serafin de Andrade e Otniel de Oliveira], responsáveis pelo flagrante, que após um furto ocorrido no Supermercado Bom Gosto,
rua Conego Guimarães, no 3, bairro Eldorado, município de Várzea Grande/MT, às 4h, no qual subtraíram R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e 3 (três) caixas de cigarros da marca Souza Cruz, avaliados em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), realizaram diligências em busca dos suspeitos;

identificaram o veículo utilizado no crime [Chevrolet Tracker, prata, placa GJH0839], de propriedade do paciente Alexandre Benedito de Almeida Pinheiro, conhecido também como
“bitoca”
; receberam informações de que o grupo que efetuou o furto estariam reunidos para dividir os lucros; ato contínuo, deslocaram-se até à moradia do paciente e, no local, constataram que o veículo utilizado no furto estava na garagem, bem como diversas “pessoas”, as quais tentaram evadir ao ver os policias; apreenderam o referido veículo, além de 29.667,00 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais), em espécie
(PJe NU 1016345-98.2024.8.11.0002).

Note-se que o veículo utilizado para o furto estava na residência do paciente,
cujas circunstâncias da apreensão serão
melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

Na essência, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão da suposta flagrância justificado pela ocorrência de crime pretérito em estabelecimento comercial, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2o, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita (STJ, RHC 81.964/RS).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Em seu turno, a análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC, Relatora: Min.a Laurita Vaz - 11.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada

na reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenação definitiva por furto a pena de 3 (três) anos de reclusão [ação penal 0008611-94.2021.8.12.0001, SEEU 0000346-09.2019.8.11.0064– Campo Grande/MS], com transito em julgado em 1o.12.2023.

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, HC no 391294/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2017; RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018).

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente voltou a delinquir durante o cumprimento de pena no regime aberto (SEEU n°
0000346-09.2019.8.11.0064
), a justificar a manutenção da custódia (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Não bastasse, o paciente está sendo investigado por fato análogo [furto], no mesmo estabelecimento comercial [furto no
Supermercado Bom Gosto], com o mesmo veículo [
Chevrolet Tracker, prata, placa GJH0839
], além de responder
ação penal por extorsão qualificada e roubo majorado (PJe 1007457-59.2020.8.11.0042), a indicar que
“as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC no 381.681/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2017).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024